Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR. PECULIARIDADES DO CASO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise verticalizada da matéria fático-probatória, notadamente por se cuidar de ação mandamental de cognição limitada que, embora não inviabilize qualquer reexame da matéria fática ou probatória, permite apenas o contato limitado com ela. 1.1. para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto a autoria, porquanto não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente.

2. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

3. A verificação do excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, fatores que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto.

4. O Superior Tribunal de Justiça define que: “O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção” (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4.1. O princípio do promotor natural não determina que o mesmo membro do Ministério Público deva necessariamente participar de todos os atos no curso do processo penal, sobretudo diante dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade, previstos no art. 127, § 1o, da Constituição Federal.

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.